Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR FUNÇÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL No 5.007/2012. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. MODIFICAÇÃO DO VALOR. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO.
1. A Lei Distrital no 186/1991 estabeleceu a gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal, fixando-a no valor correspondente a um e meio soldo do respectivo posto ou graduação.
2. Até novembro de 2004, quando entrou em vigência a Lei Distrital no 3.481/2004, a referida gratificação era incorporada aos proventos de inatividade “desde que o servidor militar tenha exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não”, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 213/1991.
3. Com promulgação da Lei Distrital no 3.481/2004 a incorporação da gratificação foi extinta, contudo a nova legislação garantiu a incorporação àqueles que cumpriram os requisitos de tempo de exercício de cargo, qual seja, o exercício da função militar pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
4. A Lei Distrital no 5.007/2012 extinguiu a gratificação de função militar de representação pelo exercício de função militar, e determinou que os valores desse benefício quando incorporados aos proventos de inatividade seriam recebidos a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).
5. Em que pese o apelante ter incorporado o benefício aos proventos de inatividade em 15.9.1994, ou seja, antes da vigência das legislações que alteraram a sistemática de percepção da GFM, o cálculo deve ser realizado nos moldes da Lei Distrital no 5.007/2012 que transformou gratificação em VPNI.
6. As gratificações correspondem a verbas passíveis de alteração a qualquer tempo sem que represente afronta à irredutibilidade dos vencimentos, nem ao direito adquirido, tão pouco à irretroatividade da norma, porquanto mantido o valor dos proventos, que inclusive possui contracheque separado ao da gratificação.
7. Negou-se provimento ao recurso.